Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008568-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Transferência de cotas, Alteração de capital, Conta de Participação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (AGRAVANTE), ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (AGRAVADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL E DOCUMENTOS CONTÁBEIS. DEVER LEGAL DO ADMINISTRADOR. PRESSUPOSTOS DA TUTELA PROVISÓRIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Devolução de Capital, Apuração de Haveres e Prestação de Contas, determinando ao agravante, na qualidade de administrador, a apresentação de balanço especial da sociedade empresária e a entrega de documentos fiscais e de gestão à sócia agravada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinação de apresentação de balanço especial e documentos contábeis pelo sócio administrador; e (ii) saber se a ordem judicial configura violação a direito de intimidade ou sigilo empresarial, considerando a alegação de ausência de citação da sociedade empresária e suposta nulidade por falta de litisconsórcio necessário.

III. Razões de decidir
3. A prestação de contas e apresentação de documentos contábeis constitui dever legal do administrador perante os demais sócios, conforme expressamente estabelecido no art. 1.020 do Código Civil, não configurando violação a direito de intimidade ou sigilo empresarial.

4.

A exibição do balanço especial e documentos de gestão é providência essencial à instrução da causa, considerando o direito da sócia retirante à verificação de sua participação societária na apuração de haveres, sendo medida proporcional e em consonância com o poder geral de cautela previsto no art. 297 do Código de Processo Civil.

5.

Não se configura ausência de urgência a justificar a reforma da decisão agravada, notadamente quando o comportamento processual do agravante, que sequer apresentou contestação no juízo de origem até a interposição do recurso, denota conduta meramente protelatória.

6.

A discussão sobre litisconsórcio necessário e ilegitimidade passiva envolve matéria que demanda prévio exame pelo juízo de primeiro grau, não sendo cabível sua análise originária na instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O administrador tem o dever legal de prestar contas e apresentar documentos contábeis aos demais sócios, conforme previsto no art. 1.020 do Código Civil, sendo tal obrigação especialmente relevante em processos de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. 2. A determinação judicial de apresentação de balanço especial e documentos de gestão, em sede de tutela de urgência, não configura violação a direito de intimidade ou sigilo empresarial quando visa garantir o direito do sócio retirante à verificação de sua participação societária
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.020; CPC, art. 297.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.551.175/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/08/2020; TJ-RJ, APL 03453601820168190001, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, Décima Primeira Câmara Cível, j. 21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Devolução de Capital, Apuração de Haveres e Prestação de Contas n. 1037628-60.2024.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora
ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA
, determinando ao agravante a apresentação do balanço especial da sociedade empresária Shallon Construção Civil Ltda. e a entrega de documentos fiscais e de gestão à agravada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O agravante alega ausência de urgência para a medida determinada, tendo em vista que os repasses financeiros à agravada estão sendo realizados regularmente. Sustenta ainda que não houve comprovação de má gestão e que a agravada possui motivação meramente pessoal.

Argumenta que houve ausência de indicação da sociedade empresária no polo passivo, o que configuraria ilegitimidade passiva e nulidade por falta de litisconsórcio necessário.

No recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a obrigação de apresentação do balanço especial e entrega dos documentos fiscais, ou subsidiariamente a prorrogação do prazo concedido, com delimitação do período contábil. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e reconhecimento da ilegitimidade passiva com consequente extinção do processo originário.

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, alegando não haver violação ao sigilo empresarial, mas sim dever de prestação de contas do administrador. Rebate a alegação de ilegitimidade passiva, afirmando ser desnecessária a citação da sociedade, tendo em vista ser composta apenas pelos dois litigantes (id. 278778374).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada (id. 285739380).

Houve análise da liminar recursal, a qual restou indeferida (id. 276064894).

Recolhimento do preparo consta em id. 276382859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto por
NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Devolução de Capital, Apuração de Haveres e Prestação de Contas n.
1037628-60.2024.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora
ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA
, determinando ao agravante a apresentação do balanço especial da sociedade empresária Shallon Construção Civil Ltda. e a entrega de documentos fiscais e de gestão à agravada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese, ausência de urgência para a medida concedida, tendo em vista que os repasses financeiros à parte autora estariam sendo regularmente realizados. Alega ainda não ter havido comprovação de má gestão e aponta motivação meramente pessoal por parte da agravada. Aduz que houve ausência de citação da sociedade empresária, o que configuraria ilegitimidade passiva e nulidade por falta de litisconsórcio necessário.

Denota-se dos autos de origem, que as partes – Nedson Fonseca de Carvalho e Maria Márcia Barros Alves – são sócios da empresa Shallon Construção Civil Ltda., conforme consta do Contrato Social acostado em id. 166891384 e outros dos autos de origem (partes iguais).

A matéria foi devidamente analisada pela d. Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso, asseverando que ‘
a medida deferida pelo juízo de origem, longe de configurar prejuízo irreparável, constitui providência básica para a verificação do direito material invocado na exordial, estando também em consonância com o poder geral de cautela previsto no art. 297 do Código de Processo Ci
vil’ (id. 285739380).

Com a devida vênia, acompanho o parecer ministerial, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

A obrigação imposta ao agravante de apresentar balanço especial e documentos contábeis decorre diretamente dos deveres legais do administrador previstos no art. 1.020 do Código Civil. Trata-se de providência essencial à instrução da causa, considerando o direito da sócia retirante à verificação de sua participação societária.

Com efeito, prescreve o artigo
1.020
do
Código Civil
:

Art. 1.020. Os administradores
são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração
, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o
balanço patrimonial
e o de resultado econômico.

Colaciono comentário da doutrina acerca do assunto:

"O dispositivo assegura o direito de fiscalização dos sócios no que tange aos atos dos administradores. O exercício desse direito de fiscalização da sociedade é também atribuído ao "nu-proprietário de quotas ou ações gravadas com usufruto, quando não regulado no respectivo ato institutivo", conforme concluiu a II Jornada de Direito Comercial - Enunciado n. 63. As expressões "inventário" e "balanço de resultado econômico" não encontram correspondência na doutrina ou jurisprudência do direito societário, devendo ser lidas como abrangentes de todas as demais demonstrações financeiras da sociedade. Quanto à contabilidade e escrituração da sociedade simples, aplicam-se os arts. 1.179 a 1.195 deste Código. A ação de exigir contas pode ser movida pelo sócio, pelo sucessor do sócio falecido, pelo nu-proprietário ou ainda pelo usufrutuário de quotas contra o administrador e contra a pessoa jurídica, em litisconsórcio passivo, ou apenas contra o administrador, cuja legitimidade passiva para prestar contas, inclusive quando isoladamente demandado, decorre da dicção expressa do art.
1.020
do
Código Civil
, não se vinculando à presença da pessoa jurídica administrada no polo passivo. Entretanto, o administrador não é parte legítima para responder pelas contas referentes a período anterior ao início de sua administração. O ex-cônjuge ou ex-companheiro do sócio, cujo regime de bens tenha resultado na comunicação das quotas sociais (ou seu equivalente econômico) de sociedade constituída durante o casamento ou união estável, pode, enquanto mantido o estado de comunhão patrimonial ou enquanto se discute a partilha dos bens comuns, propor a ação contra o sócio, mas não contra a sociedade da qual participa o ex-cônjuge ou ex-companheiro. A obrigação de prestação de contas constitui obrigação de fazer de natureza pessoal e infungível, de modo que, falecendo o administrador antes de prestá-las, ou no curso da ação, a obrigação não se transmite aos seus herdeiros. A recíproca não é verdadeira, não podendo o caráter intransmissível da obrigação de prestar contas ser estendido à hipótese de morte do sócio autor, porque as circunstâncias que impedem a transmissibilidade da obrigação de prestar contas aos herdeiros do administrador não se verificam na hipótese inversa, relativa ao direito de os herdeiros do sócio exigirem a prestação de contas do administrador."

Como se vê, o legislador determinou que a prestação de contas efetuada pelos administradores seja endereçada aos demais sócios da pessoa jurídica que não partilham do poder de gestão, como no caso

da agravada, que a partir da formalização do divórcio do ex-casal e sócios da empresa, a administração passou a ser realizada apenas pelo agravante.

Não se vislumbra, portanto, violação a direito de intimidade ou sigilo empresarial, sendo a apresentação desses documentos inerente ao processo de apuração de haveres, conforme reiterada jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÓCIO- ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº
7
/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3
. O sócio-administrador tem obrigação de prestar contas aos demais sócios do período em que administrou a sociedade empresária.
4. Na hipótese, reformar o acórdão proferido na origem para entender pela ausência de interesse de agir do sócio de exigir contas dos sócios administradores demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº
7
/STJ. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 1.551.175/PR
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE EM QUE SE VISA DECLARAR A EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. INTELIGÊNCIA DO ART . 550 DO CPC. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O RÉU PRESTE À PARTE AUTORA AS CONTAS NO PRAZO DE 15 DIAS. INCONFORMISMO DO DEMANDADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE ATESTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
SOCIEDADE LIMITADA COM ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA ENTRE EX-CÔNJUGES
ATÉ O PERÍODO DE AGOSTO DE 2015 . SÓCIO INDEVIDAMENTE AFASTADO DA ADMINISTRAÇÃO QUE TEM O DIREITO DE EXIGIR CONTAS DAQUELE QUE FICOU COMO SÓCIO ADMINISTRADOR.
COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU/APELANTE ADMINISTRAVA A SOCIEDADE ISOLADAMENTE, NÃO POSSUINDO A AUTORA ACESSO À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. DEVER DE PRESTAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTAS DO SÓCIO QUE ADMINISTRAVA A SOCIEDADE EXCLUSIVAMENTE. INCIDE, NO CASO, O ARTIGO 1 .020 DO CÓDIGO CIVIL, IMPONDO A OBRIGAÇÃO DOS ADMINISTRADORES PRESTAREM AOS SÓCIOS AS CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. (TJ-RJ - APL: 03453601820168190001 202100179208, Relator.: Des(a) . ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Igualmente, não se configura ausência de urgência a justificar a reforma da decisão agravada, notadamente porque, apesar de apresentar agravo de instrumento, o agravante sequer apresentou contestação no juízo de origem até a interposição do recurso, o que denota conduta meramente protelatória.

Por fim, a discussão sobre
litisconsórcio necessário e ilegitimidade passiva
envolve matéria que demanda prévio exame pelo juízo de primeiro grau, não sendo cabível sua análise originária nesta instância recursal,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Diante do exposto, em consonância com a Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025